Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718247-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, intime-se o agravante para se manifestar sobre as petições de ID n. 36226277 e 36226302. P. I. Carmelita Brasil Relatora